Tribunal: TJPA
Processo: 0806504-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806504-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS ZORTEA

AGRAVADO: ERVINO GUTZEIT

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

POR INTEMPESTIVIDADE
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.

ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso
extraordinário

por intempestividade
é o agravo em recurso
extraordinário
(art. 1.042 do Código de Processo Civil).

2. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, somente é cabível da decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário
com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC.

3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno não
conhecido
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
0806504-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
ROBERTO CARLOS ZORTEA

REPRESENTANTE:
LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS (OAB/PA 12.800
)

AGRAVADO:
ERVINO GUTZEIT

REPRESENTANTE:
MARCOS VINICIUS COROA SOUZA (OAB/PA 15.875
)

RELATOR:
DESEMBARGADOR

RONALDO
MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de agravo interno (I
D
.

554971
9
) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso
extraordinário
em razão de interposição intempestiva
(
I
D
.
5312893
).

A parte recorrente
alegou
, em síntese,

q
ue a decisão recorrida não admitiu o recurso
extraordinário
por
intempestividade
,
apesar de a oposição de embargos de declaração interromperem a contagem dos prazos para a interposição dos demais recursos, mesmo quando reputados
inadmissíveis
.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão registrada no

I
D
.
5
813465
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

De início, observo que o recurso
extraordinário

e
o agravo interno em recurso
extraordinário
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário
com fundamento em súmula do STJ
ou por intempestividade
é o agravo em recurso
extraordinário
, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal
ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
extraordinário
, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do
agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.10.2018),
cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):

‘Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:

(a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;

(b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (
ii
) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente
ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).’

[...]

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal [...] em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico [...] constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, [...])”. (STF – ARE 1.174.010 – DF, Relator Min. Celso de Mello,
DJe
: 04.02.2019).

“1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ – 4ª Turma,
AgInt
no
AREsp
985.072/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 14.12.2017).

Sendo assim, voto pelo
não
conhe
cimento
do agravo interno
.

Depois de transcorrido o prazo recursal, proceda-se à nova conclusão dos autos, tendo em vista a pendência de análise sobre eventual retratação no que diz respeito aos agravos dire
cionados
às instâncias excepcionais

(ID 5550315 e ID 5553353).

Belém, 11/02/2022